Tribunal: TJDFT
Processo: 0702363-04.2024.8.07.0002
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos em face do acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC).
3. Em suas razões recursais, o embargante aponta omissão e contradição no acórdão, ao sustentar que o v. julgado reconheceu a existência de procuração outorgada ao Sr. “M”, sem, contudo, examinar a limitação temporal do referido instrumento. Alega que o acórdão deixou de enfrentar a documentação constante dos autos, a qual demonstra que não houve transferência do veículo, tampouco recolhimento de tributos por parte do recorrente. Defende a boa-fé do recorrido, bem como a ausência de qualquer pagamento ou emissão de recibo que comprove a alegada transação.
4. Diante dos vícios apontados, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com vistas à correção da omissão e da contradição indicadas.
5. Contrarrazões pela manutenção do acórdão.
II. Questão em discussão
6. Existência ou não de vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
III. Razões de decidir
7. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
8. No caso, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
9. Com efeito, o acordão assinalou que “malgrado o autor não tenha mencionado em sua peça inaugural a outorga de procuração para a alienação da motocicleta, restou incontroverso que, de fato, conferiu mandato ao Sr. “M”, funcionário da empresa “Edx Mxxxs”, atribuindo-lhe poderes específicos para proceder com a venda do referido bem de sua propriedade”.
10. Apontou que “o recorrente esclareceu em juízo que adquiriu o bem, mediante a apresentação da referida procuração (ID 73403937) regularmente outorgada pelo recorrido”.
11. Destacou que “o contrato de empréstimo firmado em nome da esposa do recorrente (ID 73403937 p. 2), datado de 16/09/2021, dentro do prazo de validade, bem como a procuração outorgada em nome da suposta cônjuge do Sr. “M” (ID 73403937 p. 11), confere verossimilhança às alegações do réu, de que a aquisição da motocicleta ocorreu por meio do referido financiamento e com a entrega de outro veículo”.
12. Concluiu que “Em verdade, depreende-se que o recorrido outorgou poderes expressos para a venda do veículo. Assim, caso não tenha recebido a contraprestação devida, deve buscar a satisfação de seu crédito em face daquele que efetivamente realizou a negociação e deixou de repassar o valor correspondente, não podendo imputar ao recorrente a responsabilidade que não lhe compete”.
13. Ressalte-se que o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses suscitadas nas razões recursais, desde que exponha, de forma suficiente, os fundamentos que embasam sua decisão. No caso, tais exigências foram devidamente observadas pelo acórdão embargado.
14. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual se destina tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
IV. Dispositivo
15. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.